Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito em virtude de pagamento de dívida após acordo entre as partes, condenação em repetição de indébito por alegada cobrança indevida de faturas de telefonia e obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a inexigibilidade do débito. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de repetição do indébito e de dano moral.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Repetição de indébito. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Segundo consta do processo, as partes celebraram acordo para prestação de serviço de telefone. Apesar de a parte autora alegar que o valor de R$665,47 cobrado pela parte ré é indevido, não há demonstração de que esta desembolsou essa quantia. O documento de ID 42849744 demonstra que as partes fizeram acordo para quitar a referida dívida da autora, no valor de R$73,94. Nesse quadro, é incabível a condenação à repetição de indébito.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cobrança indevida. Ausência de apontamento ou outra publicidade do débito. Cobrança vexatória não demonstrada. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sem apontamento nos serviços de proteção ao crédito ou outro ato dando publicidade a algum débito, a simples cobrança administrativa, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não há qualquer elemento no processo que aponte cobrança vexatória. Os documentos de ID 42849749, 42849750 e 42849741 não demonstram que o nome da autora foi inserido nos serviços de proteção ao crédito. A questão limita-se, portanto, apenas ao reconhecimento pelo sentenciante da inexigibilidade do débito. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A autora arcará com as custas e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora se defere.
V